Tribunal: TJMT
Processo: 1066665-98.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066665-98.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZANA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 452.551.641-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0008-30 (APELADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0005-47 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), GABRIELA DA SILVA NUNES - CPF: 848.027.400-00 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
Nº 14.181/2021
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A configuração do superendividamento exige a demonstração da impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, adimplir a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º, do CDC), o que não se verifica quando os débitos decorrem majoritariamente de contratos consignados, regidos por legislação própria que limita o percentual de comprometimento da renda.

Ausente prova de que a consumidora esteja privada de seu mínimo existencial ou que as dívidas extrapolem o limite legalmente permitido, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1066665-98.2025.8.11.0041

APELANTE:

SUZANA MOREIRA DE SOUZA

APELADOS:

PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUZANA MOREIRA DE SOUZA
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino De Barros
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívida com Base no Artigo 104-A da Lei nº. 14.181/2021 (Superendividamento), ajuizada em face de
PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Não houve condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios diante da gratuidade deferida.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao desconsiderar sua condição de superendividada, pois os descontos mensais superam 70% de seus rendimentos brutos, restando-lhe quantia inferior a R$1.044,00 para subsistência.

Alega que o valor de R$600,00 fixado em decreto não assegura vida digna e que a magistrada poderia, em controle difuso, afastar sua aplicação por inconstitucionalidade.

Defende, ainda, que os contratos consignados se submetem ao regime da Lei nº 14.181/2021, a qual visa à repactuação global das dívidas de consumo, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para o reconhecimento do estado de superendividamento, com limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos e homologação do plano de pagamento apresentado.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 317772381, 317772383 e 317772385, pela manutenção da sentença.

Dispensada do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id. 318605859.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão devolvida a esta Câmara cinge-se à análise sobre a possibilidade de enquadramento da situação financeira da apelante como superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, e consequente aplicação do procedimento de repactuação judicial das dívidas.

Sustenta a recorrente que a sentença desconsiderou a gravidade de sua situação financeira, visto que seus rendimentos líquidos são consumidos quase integralmente por descontos consignados, restando-lhe parcela ínfima para sua subsistência. Defende, ainda, que o valor de R$600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 como “mínimo existencial” é inconstitucional, por não garantir o patamar mínimo de dignidade.

Pois bem. De acordo com o artigo 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, considera-se superendividamento a “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

Ocorre que, no caso em exame, os documentos apresentados evidenciam que a apelante percebe remuneração bruta mensal de R$9.027,79 e renda líquida aproximada de R$2.403,93, conforme holerite e comprovantes de rendimentos anexados. Ainda que se reconheça o elevado número de contratos consignados, a apelante não demonstrou, de forma cabal, que tais descontos comprometem o seu mínimo existencial, tal como previsto em lei.

O Decreto nº 11.150/2022 — posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023 — fixou o mínimo existencial em R$ 600,00, e a prova dos autos revela que, após os descontos, a apelante permanece com montante superior a este valor.

Assim, não se verifica situação de impossibilidade absoluta de subsistência, tampouco comprometimento integral da renda, a justificar a intervenção judicial para repactuação das dívidas.

Ademais, é pacífico o entendimento de que as operações de crédito consignado possuem disciplina própria na Lei nº 10.820/2003, que estabelece limites de consignação de até 35% da remuneração líquida, sendo 30% destinados aos empréstimos consignados e 5% para cartão de crédito consignado.

A Lei nº 14.181/2021, ao instituir mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, não revogou nem afastou o regime específico das consignações em folha, mas buscou complementar a tutela do consumidor dentro de situações efetivas de comprometimento do mínimo existencial.

De igual modo, é cediço que os contratos consignados não se submetem ao regime de repactuação judicial previsto na Lei nº 14.181/2021, justamente por já estarem sujeitos a regramento protetivo e por não configurarem, por si sós, situação de superendividamento.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que a mera pluralidade de contratos consignados não enseja, por si só, a aplicação do procedimento de repactuação, sendo imprescindível a comprovação de comprometimento real do mínimo existencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/202 – INOCORRÊNCIA – ADPFS EM TRÂMITE PERANTE O STF - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE AMBOS OS DECRETOS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs nº. 1005 e 1006.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000077-36.2024.8.11.0012, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130269420238110055, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO.
SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a Ação de Repactuação de Dívidas por superendividamento, movida em face de Instituições Financeiras, por ausência de interesse processual. 2. Em sua apelação, o autor requer a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos processuais, especialmente do interesse processual, decorrente de sua evidente condição de superendividamento, nos termos da Lei nº 14 .181/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão é verificar a existência dos pressupostos processuais para admissão do procedimento de Ação da Repactuação de Dívida, nos termos da Lei do Superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade do recuso de apelação em que as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, motivo pelo qual a preliminar foi rejeitada. 5. Não é cabível e adequado o processo de repactuação de dívidas quando ausente a comprovação de que o pagamento das prestações dos empréstimos consignados com desconto em folha compromete o "mínimo existencial" do consumidor, tal como definido no artigo 3º do Decreto 11.150/2022. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: ““A preservação do mínimo existencial, requisito para a repactuação de dívidas por superendividamento, é afastada quando a renda líquida do consumidor não é comprometida de forma a inviabilizar sua subsistência, conforme a regulamentação vigente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10145260920248110041, Relator.: DESA. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2. No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155974620248110041, Relator: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – “LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO” - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO REGIDO POR LEI ESPECÍFICA – EXCLUSÃO (ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N. 11.150/2022) - SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – LEI N. 14.181/21 – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA - RECURSOS DOS BANCOS SANTANDER E DAYCOVAL PROVIDOS E DOS BANCOS BMG E ITAÚ UNIBANCO PREJUDICADOS.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10177338420228110041, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO (CONCILIATÓRIA) FRACASSADA –
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO AUTOR – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL PREVISTO NO ART. 3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00) – ART. 54-A, § 3º, DO CDC – DESCONTOS DE CONSIGNADOS NO HOLERITE – LIMITES PERCENTUAIS DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– APELO DESPROVIDO. Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito alegado, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial. Sobretudo quando os rendimentos líquidos que, segundo números do próprio devedor, permanecem além do mínimo existencial previsto no art. 3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), mesmo após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar, encontrando-se o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor apelante dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017268320238110040, Relator.: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026